Tribunal: TJMT
Processo: 0014998-62.2015.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014998-62.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FABIANE MARIA SALES PEREIRA - CPF: 531.743.991-49 (APELADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA POR AMBAS AS APELANTES. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO RECORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por concessionária e montadora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com indenização, determinando a devolução do valor do veículo com base na Tabela FIPE e pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, diante da recorrência de defeitos apresentados por automóvel novo e da ineficiência da assistência técnica prestada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se concessionária e montadora são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, ante a responsabilidade solidária pelo vício do produto;

(ii) saber se a substituição do bem ou devolução do valor, segundo a Tabela FIPE vigente à época da ocorrência do defeito, é medida adequada e juridicamente cabível;

(iii) saber se estão configurados os danos morais, e se o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. As Apelantes integram a cadeia de fornecimento de produto viciado, atraindo responsabilidade solidária nos termos do art. 18 do CDC, não se justificando a denunciação à lide da Hyundai.

4. O laudo pericial constatou pane elétrica reiterada decorrente da instalação de bateria incompatível, defeito que não foi sanado no prazo legal, legitimando a resolução do contrato e a restituição integral do valor pago, conforme previsto no CDC.

5. As sucessivas falhas em veículo novo frustraram a legítima expectativa da consumidora, evidenciando abalo moral indenizável. O valor arbitrado pela sentença se mostra proporcional à gravidade do dano e à função pedagógica da condenação.

6. A sucumbência da parte autora foi mínima, não havendo elementos para reconfiguração da distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. Concessionária e montadora respondem solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a atribuição interna de responsabilidades.

2. Reiteradas panes em veículo novo, não solucionadas em prazo razoável, autorizam a resolução contratual com devolução do valor pago atualizado conforme a Tabela FIPE.

3. O defeito grave e reiterado em veículo novo configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 12, 14, 18, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.450.434; STJ, REsp 1632762/AP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.03.2017; TJMT, Apelação nº 1003105-49.2018.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2021.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014998-62.2015.8.11.0002

APELANTES: CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

APELADA: FABIANE MARIA SALES PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0014998-62.2015.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar, solidariamente, as Apelantes à devolução do valor pago pela Apelada na aquisição do veículo de acordo com a Tabela FIPE vigente na data em que o carro apresentou os defeitos, acrescido de correção monetária desde o desembolso, pelo INPC, e juros de mora de 1% a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

Sucumbente a Apelada de parte mínima, a sentença determinou que as Apelantes arcassem com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas judiciais.

A Apelante SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. recorre pela reforma integral da sentença, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva em razão de não ser a responsável pelo defeito no produto.

No mérito, aduz que o veículo da Apelada foi devidamente reparado, não havendo que se falar em indenização por danos materiais.

Alternativamente, requer que a substituição do veículo ocorra mediante entrega de um seminovo compatível com o adquirido, tendo como referência o valor da nota fiscal, ou ainda, em caso de pagamento, que seja mediante valor da tabela FIPE na data da sentença, devendo a Recorrida devolver o veículo livre de quaisquer ônus, e, no caso de impossibilidade de restituição do veículo, deverá ser decotado do valor da indenização o valor de mercado do veículo (tabela FIPE), sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Quanto aos danos morais, pede pela exclusão ou pela redução do
quantum;
por fim, defende a ocorrência de sucumbência recíproca.

A Apelante

CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva em razão de não ser a responsável pelo defeito no produto, mas sim a fabricante Hyundai Motor Brasil, a quem denuncia à lide, no mérito, defende a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados.

Subsidiariamente, pede pela redução do
quantum
.

Contrarrazões ID. 288261408, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme relatado, ambas as requeridas/Apelantes suscitaram, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sendo que a Apelante SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. defende não ser a responsável pelo defeito no produto, e imputa à obrigação de reparar à corré
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA., a qual, por sua vez, denuncia à lide a fabricante Hyundai Motor Brasil.

A preliminar não merece ser acolhida.

Isso porque, a Apelada adquiriu o veículo “zero quilômetro” HB20S 1.6 PREMIUM, cor branca, da marca HYUNDAI, diretamente da Apelante SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (“Grupo Saga”), conforme nota fiscal constante do ID. 288260433.

Por outro lado, a segunda Apelante
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. é a responsável pela montagem e fabricação de veículos automotores terrestres de passageiro, conforme Contrato Social (ID. 288260435), incluindo os modelos HB20 e Creta, da marca Hyundai, os quais são posteriormente comercializados pelo Grupo Saga.

Sendo assim, ambas – comerciante e fabricante – possuem responsabilidade solidária quanto ao vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

A propósito:

INDENIZATÓRIA. VÍCIO EM APARELHO CELULAR. EXTRAVIO APÓS REPARO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, condenando a apelante solidariamente ao pagamento de R$ 1.655,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes de vício em aparelho celular e posterior extravio após reparo em assistência técnica autorizada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fabricante responde solidariamente pelo extravio do produto após reparo em assistência técnica autorizada, quando o extravio ocorreu durante o transporte pelos Correios; e (ii) saber se o quantum indenizatório fixado para danos morais está adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.

4. O extravio do produto pelos Correios durante a devolução após reparo constitui fortuito interno relacionado aos riscos da atividade da fabricante, não configurando causa excludente de responsabilidade, uma vez que o serviço postal foi escolhido pela própria apelante como meio de devolução do produto reparado.

5. A responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo é objetiva e solidária, recaindo sobre a apelante o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor, independentemente da aferição de dolo ou culpa específica quanto ao extravio.

6. Os danos materiais encontram amparo no art. 18, § 1º, inciso II, do CDC, assegurando ao consumidor o direito à restituição da quantia paga quando o vício não é sanado no prazo legal.

7. Os danos morais restaram configurados, ultrapassando o mero aborrecimento, considerando a privação do uso de bem essencial na sociedade contemporânea e a inércia da apelante em solucionar administrativamente o problema.

8. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 merece redução para R$ 5.000,00, montante que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem proporcionar enriquecimento sem causa, mas suficiente para desestimular a reiteração da prática ilícita.

IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A fabricante responde solidariamente pelo extravio de produto após reparo em assistência técnica autorizada, mesmo quando ocorrido durante transporte postal, por se tratar de fortuito interno relacionado aos riscos da atividade. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa e assegurando eficácia pedagógica."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14, § 3º, II, e 18, § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.450.434; STJ, AgInt no AREsp 1.095.795/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.03.2018; TJ-MT, Apelação nº 1003105-49.2018.8.11.0003, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2021.

(N.U 1014937-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

Ademais, desnecessária a denunciação à lide da
Hyundai, vez que ambas integram um mesmo conglomerado de empresas, cuja parceria remonta ao ano de 1999, sendo que a CAOA é a maior revendedora Hyundai dos modelos HB20 e Creta no Brasil, conforme https://caoa.com.br/hb20-creta.

Confira-se o recorte a seguir, extraído da página da CAOA na internet:

Nessa senda, ambas devem responder, solidariamente, pelo defeito constatado no veículo da Apelada.

Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva,
arguida por ambas as Apelantes.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de
dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Vício Redibitório c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0014998-62.2015.8.11.0002, que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar, solidariamente, as Apelantes à devolução do valor pago pela Apelada na aquisição do veículo de acordo com a Tabela FIPE vigente na data em que o carro apresentou os defeitos, acrescido de correção monetária desde o desembolso, pelo INPC, e juros de mora de 1% a contar da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

Sucumbente a Apelada de parte mínima, a sentença determinou que as Apelantes arcassem com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas judiciais.

A Apelante SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. aduz que o veículo da Apelada foi devidamente reparado, não havendo que se falar em indenização por danos materiais.

Alternativamente, requer que a substituição do veículo ocorra mediante entrega de um seminovo compatível com o adquirido, tendo como referência o valor da nota fiscal, ou ainda, em caso de pagamento, que seja mediante valor da tabela FIPE na data da sentença, devendo a Recorrida devolver o veículo livre de quaisquer ônus, e, no caso de impossibilidade de restituição do veículo, deverá ser decotado do valor da indenização o valor de mercado do veículo (tabela FIPE), sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Quanto aos danos morais, pede pela exclusão ou pela redução do
quantum;
por fim, defende a ocorrência de sucumbência recíproca.

A Apelante

CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA. defende a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados.

Subsidiariamente, pede pela redução do
quantum
.

Os apelos não comportam provimento.

Isso porque, ficou claramente demonstrado nos autos que o veículo “zero quilômetro” adquirido pela Apelada – HB20 Sedan 1.6 PREMIUM, cor branca, da marca HYUNDAI, junto à Apelante SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (nota fiscal ID. 288260433), apresentou
PANE GERAL
logo nos primeiros dias de rodagem, episódio esse que se repetiu ao longo de meses, sem solução pela concessionária.

Após a realização de perícia técnica nos autos (laudo ID. 288261377), a conclusão a que se chegou foi a de que houve a inserção de bateria com capacidade inferior, gerando pane no sistema elétrico do veículo.

Nesse viés, observa-se que inexiste culpa do consumidor, mau uso, culpa de terceiros ou qualquer circunstância externa que possa isentar as Apelantes do dever de indenizar.

Portanto, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, não tendo havido solução efetiva para o problema, a Apelada tem o direito de requerer a devolução da integralidade do valor pago, conforme Tabela FIPE
vigente na data em que o carro apresentou defeitos
(mês da compra), devidamente corrigido, conforme decidido na sentença.

Quanto aos danos morais, são evidentes, pois a frustração de se comprar um veículo de marca conceituada no mercado, “zero quilômetro”, e logo nos primeiros dias de uso se ver diante de uma pane geral, seguida de novas panes, sem a solução para o problema, com idas e vindas à concessionária, uso de guincho, restrição ao direito de uso, enfim, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e adentra a seara do dano moral.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça manifestou que:
“Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1632762/AP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 14/03/2017, DJe 21/03/2017).

No que atine ao
quantum
, o valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra justo e razoável, bem como proporcional ao dano sofrido, sem que cause enriquecimento ilícito da parte Apelada.

Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca, e sim mínima, conforme decidido na sentença, vez que a Apelada sucumbiu apenas quanto aos danos materiais na monta de R$200,00 (duzentos reais).

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
aos dois Recursos de Apelação, e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025